Tribunal: STF
Processo: AI 445994
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Execução de título judicial:  expedição de precatório
complementar: recurso extraordinário incabível:  controvérsia
decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso,
 ausente o  prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
 por violados (Súmula 282); inviável o RE, ademais, para exame de
ofensa reflexa ou indireta à Constituição